Tribunal: TJBA
Processo: 0088140-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088140-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ e outros (13)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO EXISTENTE NO PRONUNCIAMENTO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
0088140-17.2008.8.05.0001
, em que são embargantes
ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ
,
MARIA ISALTINA BESSA LEITE
,
MIRTES LOPES BASTOS
,
NILZA HUGHES SENTO SE
,
WITEMBERG PIRES PEDREIRA
,
CALIXTO JOSE EDUARDO BASTOS
,
DEA MARIA FARIA BASTOS
,
EDNA THEREZINHA CORREA SALES
,
AMIRALDO ANTONIO PEREIRA
,
BERNADETE DOMINGUES TEIXEIRA SILVEIRA
,
GISELENA CARMEM TAVARES LEITE
,
MARIA IVETE SANTANA VALADARES
,
NADIA ALVES LONGO MOITINHO BARRETO
e
RAIMUNDO BOMFIM DE SOUZA
,

e que é embargada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça